Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710498-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO DAS AGUAS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por POSTO DAS ÁGUAS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o reconhecimento da prescrição relativa à cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT e a declaração da alteração da destinação do imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, quanto à necessidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 14:09:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador